Tribunal: TJES
Processo: 5018162-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018162-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5018162-18.2022.8.08.0024

APELANTE: MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos voltados à extinção de execução de título extrajudicial fundada em contrato de financiamento, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a pretensão executória estaria prescrita, à luz do prazo trienal ou quinquenal; (iii) determinar se o título executivo extrajudicial é inexequível por ausência de requisitos formais; e (iv) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas, com eventual descaracterização da mora e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e pode ser solucionada pela análise do contrato e de dados públicos, como as taxas médias divulgadas pelo Banco Central, sendo o juiz o destinatário da prova.

4. A pretensão executória fundada em contrato de financiamento consubstanciado em instrumento particular que consubstancia dívida líquida submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. O vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data do vencimento da última parcela contratual.

6. O título executivo é plenamente exequível quando firmado pelo devedor e por duas testemunhas, atendendo aos requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

7. A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários autoriza a revisão das cláusulas contratuais apenas quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

8. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui mero parâmetro de referência, não configurando limite absoluto para a fixação dos juros remuneratórios.

9. A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária discrepância relevante e injustificada, o que não se verifica quando as taxas pactuadas não ultrapassam patamar considerado excessivo pela jurisprudência.

10. Ausente a comprovação de abusividade dos juros, mantém-se a mora do devedor, a exigibilidade do débito e afasta-se a pretensão de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia em embargos à execução pode ser solucionada pela análise documental e jurídica do contrato.

2. A execução fundada em contrato de financiamento consubstanciado em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que se conta da data do vencimento da última parcela contratual.

4. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial e não limite absoluto para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

5. A cobrança de juros acima da média de mercado não é abusiva quando inexistente discrepância significativa apta a demonstrar desvantagem exagerada ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 371 e 784, III; CDC, arts. 2º, 3º e 51, § 1º; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; TJES, Apelação Cível 0001614-39.2013.8.08.0017, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível 5004258-03.2023.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos dos
“embargos à execução”
opostos em face da
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, o comando sentencial condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em seu recurso (ID 10981446), o apelante pugna, em síntese, pela reforma total da sentença, reiterando as teses de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia técnica, prescrição trienal, inexequibilidade do título, e, subsidiariamente, a declaração de nulidade das taxas de juros remuneratórios por abusividade, com a consequente descaracterização da mora e a repetição do indébito.

Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 14351674.

Pois bem.

Na petição inicial dos embargos, o apelante buscou a extinção da execução de título extrajudicial (Processo nº 5007617-20.2021.8.08.0024), que cobra o valor atualizado de R$ 22.973,36 (vinte e dois mil e novecentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), referente a um contrato de financiamento/Termo de Adesão, sendo que o pacto, firmado em 15/06/2016, previa 18 (dezoito) parcelas de R$ 907,56 (novecentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), totalizando R$ 16.336,08 (dezesseis mil e trezentos e trinta e seis reais e oito centavos).

Aduziu o embargante, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição trienal da pretensão executória, sustentando a natureza de Cédula de Crédito Bancário (CCB) do título; (ii) a inexequibilidade do título por ser cópia simples sem a assinatura de duas testemunhas; e (iii) o excesso de execução, em razão da aplicação de juros remuneratórios abusivos (10,95% a.m. e 247,96% a.a.) em relação à média do BACEN (4,33% a.m. e 69,99% a.a.), consequentemente, a descaracterização da mora.

O embargado apresentou impugnação aos embargos (ID 10981282), defendendo a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil) por se tratar de contrato de financiamento, a plena exequibilidade do título, e a legalidade das taxas de juros, que seriam apenas um referencial, não um limite, devendo o ônus da prova do excesso ser do embargante.

Após serem intimados para produção de provas, o Juízo
a quo,
conforme decisão acostada no ID 10981440, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil do embargante, sob o argumento de que a matéria (revisão contratual) residiria unicamente no plano do direito.

Na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado singular que rejeitou a preliminar de prescrição (aplicando o prazo quinquenal) e, no mérito, consignou que o simples fato de os juros superarem a taxa média de mercado não configura abusividade de maneira automática.

Por fim, concluiu que cabia ao embargante comprovar o excesso de execução e a desvantagem exagerada, o que, para o Juízo, não ocorreu.

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso.

Inicialmente, o apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial contábil (ID 10981440), a qual seria indispensável para comprovar o alegado excesso de execução e a abusividade dos juros.

Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, em ações revisionais ou em embargos à execução que visam discutir a legalidade de encargos contratuais (juros, capitalização), a controvérsia reside unicamente no plano do direito e na análise dos documentos juntados. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO
. JUROS CAPITALIZADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, revela-se suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento consolidado. Cerceamento de defesa não configurado
. II. Não há vedação à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada . Precedentes do STJ. III. Não prospera a irresignação recursal acerca da aplicação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária, assim como à da comissão de permanência, por ausência de previsão no contrato analisado. IV . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00016143920138080017, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
– ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”
(AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
2. Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento” .
3. A ação de cobrança, que objetiva o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, foi instruída com o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida, cumprindo os requisitos do art. 13, da Resolução BACEN nº 3.919/2010 . 4. Tratando-se de débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. 5. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado . 6. Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos. 7. Recurso conhecido e desprovido . 8. Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50044378920228080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, julgado em 06/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE . DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE REGIMENTO INTERNO. DESCABIMENTO . CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE . 1. Embargos à execução. 2. Ausentes os vícios do art . 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo legal indicado como violado é incapaz de amparar a pretensão posta, configurando ausência de comando normativo . Inteligência da Súmula 284/STF. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação de dispositivo de regimento interno ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88 .
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.Precedentes
.6 . Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas.7. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.8 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1801653 SP 2020/0330476-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO . PEDIDO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA DESCESSIDADE DA PERÍCIA EM VISTA DAS OUTRAS PROVAS E PELA NÃO COMPROVAÇÃO DO EXCESSO
. REVISÃO . REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ.
2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e em conformidade com a regra do art. 464, § 1º, inc . II, do CPC/2015, o julgador, como destinatário da prova, deve indeferir o pedido de perícia, na hipótese em não for necessária em vista de outras provas. Precedentes.
3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo apreciou o acervo probatório para concluir pela inexistência do excesso de execução, consignando, motivadamente, a desnecessidade da prova pericial; e eventual conclusão pela necessidade da produção dessa prova dependeria do reexame do acervo probatório, providência inadequada na via do especial . Observância da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2295480 PR 2023/0025164-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a prova da abusividade da taxa de juros se dá mediante a comparação entre a taxa contratada e a média de mercado (BACEN), dados de acesso público e trazidos aos autos pelo próprio apelante.

A questão, portanto, não requer dilação probatória pericial, sendo desnecessária a perícia contábil quando os cálculos e os dados de comparação já se encontram no processo.

Em outros termos, a dispensa da prova pericial pelo Juízo
a quo
não configura cerceamento de defesa, devendo a referida tese ser
rejeitada
.

Prosseguindo, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não há que se falar em prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3º, do Código Civil.

A exequente, ora apelada, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, fundada em “Contrato de Financiamento”, vinculado a Termo de Adesão nº 33.800388-6, mediante instrumento particular, firmado pelo devedor e duas testemunhas, cujo pagamento seria efetuado em 18 (dezoito) parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela em 23/06/2015 e a última em 23/11/2016.

Pelo fato da execução estar representada por termo de adesão atinente ao contrato de financiamento firmado entre as partes, portanto, na cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, como bem salientou o juízo a quo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos disposto no art. 206, § 5.º, inciso I, do Código Civil,
in verbis:

"Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

Na cláusula Quarta, parágrafo sexto, do referido contrato, restou estabelecido que o atraso no pagamento de qualquer parcela poderia ocasionar o vencimento antecipado das demais parcelas, permitindo, a critério da Dacasa, ora apelada, proceder a cobrança do valor total devido

Assim, diante do inadimplemento da primeira parcela, em 15/07/2016, houve o vencimento antecipado da dívida, mas esse fato não dá ensejo à antecipação do termo inicial da prescrição.

É certo que eventual vencimento antecipado do contrato pela primeira parcela inadimplida não possui o condão de corresponder ao termo inicial da prescrição total da pretensão de cobrança, que somente tem início da data fixada no contrato como sendo a do vencimento final da obrigação.

Nesse sentido, confira-se a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1." O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela "
( AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento". ( AgInt no AREsp n. 2.003.540/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. 1.1. No caso em tela, as instancias ordinárias reconheceram a prescrição da pretensão de cobrança da última parcela e, portanto, de toda a dívida, devendo ser mantido o acórdão estadual, ainda que por fundamento diverso
. 2. Agravo interno desprovido". ( AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020).

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.
"( AgInt no REsp 1737161/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL INALTERADO. PREJUDICIAL AFASTADA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DO MERCADO. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. - Embora seja trienal o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário e não quinquenal, como dito na sentença,
não se verificou o implemento da prescrição, uma vez que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01-06-2020, DJe 05-06-2020). (...) 10. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190072956, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INÍCIO PRAZO PRESCRICIONAL VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - LEI Nº 14.010/2020 INAPLICÁVEL - SENTENÇA MANTIDA.
1. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como o dos autos, o prazo prescricional tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações na hipótese de inadimplemento.
2. Considerando que a Lei nº 14.010/20 foi publicada e entrou em vigor na data de 10/06/2020 e, ajuizada a ação somente em 29/10/2020, quando deveria ter ajuizada em 29/04/2020, assim a pretensão do Autor/Apelante se encontra fulminada pela prescrição. 3. Inviável a suspensão do prazo prescricional, prevista no artigo 3º da Lei 14.010/2020, quando a prescrição houver se consumado antes da entrada em vigor da referida Lei. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030200308689, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Logo, tendo o contrato sido celebrado em 15/06/2016, para pagamento em 18 (dezoito) parcelas mensais, com vencimento da última parcela previsto 15/01/2018, momento em que deu início ao prazo prescricional, e considerando que a ação foi ajuizada em 17/05/2021 (ID 10981273), é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

Igualmente, a tese de inexequibilidade do título por falta de assinatura de duas testemunhas não prospera.

A própria parte apelante, em sua inicial (ID 10981268), demonstrou que o Termo de Adesão contém a assinatura do financiado e de duas testemunhas, preenchendo o requisito formal do art. 784, III, do CPC.

Assim, a referida tese, da mesma forma, deve ser afastada.

Evoluindo, como se denota, a controvérsia recursal se restringe ao exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato de financiamento (termo de adesão n. 34.998690-3), firmado entre as partes.

Em meu sentir, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, uma vez que os contratantes se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos pelos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90; ressaltando-se ainda a incidência da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula n. 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em trato continuativo, já com relação à cobrança dos juros remuneratórios propriamente ditos, é cediço que, na esteira da jurisprudência da Corte Superior,
”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
(RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010); entendimento o qual se mantém atual, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Liquidação extrajudicial decretada. Pedido de suspensão do processo. Inaplicabilidade. 2. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no agravo interno, visto que o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (RESP 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes. 5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).
6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023)

Ainda sobre o tema, oportuno ponderar que, de acordo com o entendimento adotado por este Sodalício,
“A média de mercado [...] não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.”
(TJES. AI 5012659-54.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 01/02/2024).

Na hipótese dos autos, extrai-se do instrumento contratual (ID 10981268), que os juros remuneratórios praticados no contrato são de 10,63% ao mês e 236,07% ao ano.

Em consulta aos dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, contratações da mesma natureza, realizadas também no mês de junho de 2016 (crédito pessoal não consignado para pessoa física), observa-se que a média da taxa de juros a.a. ficou em 128,18%, ao passo em que a média da taxa de juros a.m. era de 7,12%.

Nesse particular, vale ressaltar que o tipo contratual firmado não se amolda à operação de “Crédito Pessoal Total” no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil, pois, segundo consta no sítio eletrônico da autarquia federal em questão, esse parâmetro aglutina todas as modalidades de crédito pessoal (consignado e não consignado).

Prosseguindo
, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém, ainda, citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

Em que pese as taxas sob exame tenham sido aplicadas em percentual acima para a média de mercado quando da celebração do negócio jurídico pelo requerente, convém salientar que tal índice serve como mero dado consultivo.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania,
"o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média”
(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. 2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Portanto, tendo em vista que a utilização no contrato de taxas superiores à tabela do Banco Central não destoa da razoabilidade, levando em consideração, ainda, o valor financiado e o número de prestações, não há que se falar em ilegalidade.

Assim, tal como consignado na r. sentença objurgada, não houve demonstração dos requisitos necessários para redução da taxa de juros remuneratórios contratada, logo, não há que se falar em descaracterização da mora.

Em outros termos, a mora é mantida, e o débito permanece exigível na forma contratada, não havendo tampouco valores cobrados em excesso que justifiquem a repetição de indébito.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Entretanto, mantenho os benefícios da gratuidade da justiça e, consequentemente, o sobrestamento da exigibilidade da referida verba (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.